Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701951-98.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. S. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: DANUZA DA SILVA ARAUJO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste se ainda há interesse no prosseguimento dos embargos de declaração, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID 9113761). Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031